Tribunal: TJES
Processo: 0001825-50.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001825-50.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA CANAL LTDA e outros (3)
APELADO: PEDRO BOLZAN SOBRINHO e outros (3)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001825
-
50
.201
5
.8.08.00
35

APTE/APDO
:
CANAL CONSTRUTORA LTDA
.

APDO/APTE
:
PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES
.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CANAL CONSTRUTORA LTDA. e PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES

em face da sentença de fls. 311/314 acrescida de decisão integrativa de fls. 337/v, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes adesivos, julgou parcialmente o pleito autoral, para condenar a CANAL a reparação aos danos materiais advindos do prejuízo patrimonial na edificação frontal dos requerentes, no valor de R$ 32.286,73 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais a serem rateados pelos autores.

Em suas razões (fls. 341/351), a
CANAL CONSTRUTORA LTDA.
aduz, em síntese, que o valor da condenação, valor este fixado com base no alcançado pelo laudo pericial, diz respeito a uma mera estimativa do que seria gasto pelos autores e não ao que foi efetivamente desembolsado pelos mesmos, devendo, desta forma, ser reduzido para R$ 4.815,02 (quatro mil oitocentos e quinze reais e dois centavos). Subsidiariamente, requereu a anulação da sentença, com a produção de nova prova pericial a fim de certificar qual valor efetivamente desembolsado pelos autores.

Por outro lado, os autores,
PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES
, interpuseram recurso de apelação adesivo (fls. 357/363) pugnando pela majoração da condenação relativa aos danos morais.

Ambos apresentaram contrarrazões conforme fls. 364/374 e 376/381.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001825
-
50
.201
5
.8.08.00
35

APTE/APDO
:
CANAL CONSTRUTORA LTDA
.

APDO/APTE
:
PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES
.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CANAL CONSTRUTORA LTDA. e PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES

em face da sentença de fls. 311/314 acrescida de decisão integrativa de fls. 337/v, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes adesivos, julgou parcialmente o pleito autoral, para condenar a CANAL a reparação aos danos materiais advindos do prejuízo patrimonial na edificação frontal dos requerentes, no valor de R$ 32.286,73 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais a serem rateados pelos autores.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de

ação indenizatória ajuizada por
PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES
em desfavor da
CANAL CONSTRUTORA LTDA.

Pelo que denoto, os autores sustentam que após quedas de objetos ocasionadas por construção de prédio no terreno vizinho realizada pela empresa requerida, seus imóveis foram deteriorados, necessitando, desta forma, de reparos.

Sustentam que gastaram R$ 26.474,93 (vinte e seis mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos) nos reparos e ainda restam pendentes diversos serviços que, se somados, beiram os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Após regular trâmite processual, inclusive com realização de perícia técnica e oitiva de testemunhas, o MMº magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES proferiu a r. sentença de fls. 311/314 acrescida de decisão integrativa de fls. 337/v, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a CANAL a reparação aos danos materiais advindos do prejuízo patrimonial na edificação frontal dos requerentes, no valor de R$ 32.286,73 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais a serem rateados pelos autores.

Irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso de apelação.

Em suas razões (fls. 341/351), a
CANAL CONSTRUTORA LTDA.
aduz, em síntese, que o valor da condenação, valor este fixado com base no alcançado pelo laudo pericial, diz respeito a uma mera estimativa do que seria gasto pelos autores e não ao que foi efetivamente desembolsado pelos mesmos, devendo, desta forma, ser reduzido para R$ 4.815,02 (quatro mil oitocentos e quinze reais e dois centavos). Subsidiariamente, requereu a anulação da sentença, com a produção de nova prova pericial a fim de certificar qual valor efetivamente desembolsado pelos autores.

Por outro lado, os autores,
PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES
, interpuseram recurso de apelação adesivo (fls. 357/363) pugnando pela majoração da condenação relativa aos danos morais.

Inicio pelo recurso interposto pela Canal Construtora Ltda no qual alega, em resumo, que somente deve aos autores a título de danos materiais a importância de R$ 4.815,02 (quatro mil oitocentos e quinze reais e dois centavos).

Como visto, a Construtora não nega sua responsabilização, sendo este ponto incontroverso, resumindo-se o seu recurso na discussão acerca do
quantum
devido.

Pois bem. Como se sabe, a indenização por dano material deve corresponder ao
quantum
de perda patrimonial efetivamente comprovado pela vítima. Noutras palavras se o valor estiver abaixo do parâmetro mencionado, não há reparação completa do prejuízo suportado, se estiver acima, há enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, o MMº. magistrado sentenciante condenou a construtora ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 32.286,73 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) com base em prova pericial realizada.

Conforme item 5.1 do Laudo Pericial de fls. 182/219, as notas fiscais apresentadas pelos autores importam o valor de R$ 16.856,70 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), que, somados a um recibo sem informação acerca do serviço realizado no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), resultam na importância total de R$ 29.856,70 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos).

Dentre as notas/comprovantes colacionados junto à exordial, constatou-se na perícia que muitas não guardavam relação com os danos sofridos pelos autores e outras não tinha identificação, de forma que também não foram classificadas como itens que guardam relação com a questão discutida nos autos.

Assim, após considerar somente as notas fiscais que guardam relação com a matéria com total clareza somado à mão de obra pelo serviço realizado, a perícia concluiu que o valor total comprovadamente despendido pelos autores foi de R$ 4.815,02 (quatro mil oitocentos e quinze reais e dois centavos).

Entretanto, como já dito, a Construtura Canal foi condenada ao pagamento de R$ 32.286,73 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) a título de danos materiais com base em uma tabela contendo
valores estimados
(fl. 209).

Ora, tal condenação não deve ser mantida. Isso porque, conforme já dito, a indenização por dano material deve corresponder à quantia de perda patrimonial efetivamente comprovado pela vítima.

In casu
, à luz da perícia realizada, é nítido que os autores somente comprovaram R$ 4.815,02 (quatro mil oitocentos e quinze reais e dois centavos) dos gastos realizados para os reparos no imóvel, não havendo que se falar em prejuízo estimado.

Somado a isso, extrai-se do depoimento pessoal de uma das autoras, Sra. Sabrina Baptista Bolzan (fl. 282), que, à época da oitiva, já tinham sido promovidos todos os reparos dos danos causados, de forma que o dano material encontrava-se devidamente delimitado, necessitando, desta forma, da sua comprovação.

Acerca da comprovação efetiva dos danos materiais, é este o entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. PROVA. O cancelamento de voo e consequente atraso da viagem, por problemas operacionais (manutenção da aeronave), enseja o pagamento de indenização por dano moral e material. O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais que se revela razoável e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido.
O valor dos danos materiais que não está efetivamente comprovado nos autos deve ser excluído do montante da condenação
. (TJMG; APCV 5033503-08.2021.8.13.0145; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 11/08/2022; DJEMG 17/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE. ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO E NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral. II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
III - O dano material passível de reparação deve ser efetivamente comprovado, o que, na hipótese, não ocorreu
. (TJMT; AC 1011431-73.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 29/06/2022; DJMT 30/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DE VALORES APURADOS EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ILEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.(...)
5. – O dano material para ser indenizado deve ser efetivamente comprovado, não sendo admitida a condenação ao pagamento de indenização dessa espécie com base em suposições
. (TJES, Classe: Apelação, 008160064534, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

Ultrapassadas as questões deduzidas no recurso interposto pela Canal Construtora Ltda., passo a analisar o recuso adesivo interposto por

Pedro Bolzan Sobrinho, Sabrina Baptista Bolzan e Poti Ara Bolzan Alves.

Requerem, em suma, a majoração da condenação a título de danos morais que foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os três demandantes, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser paga a cada um dos autores.

Como se sabe, para a fixação de indenização por dano moral é necessário que o julgador proceda a uma avaliação sobre a proporção da lesão, não devendo a reparação ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva, com o que perderia a função reparadora, ficando a correspondente fixação a cargo do seu prudente arbítrio.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

No caso, é fato incontroverso a queda de objetos ocasionada por construção de prédio no terreno vizinho realizada pela empresa requerida, ocasionando aos autores deterioração em seu imóvel. Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando como típico dano moral indenizável.

Assim, ante as contingências factuais da lide bem como o valor fixado pela jurisprudência pátria em casos deste
jaez
, entendo pertinente a majoração do valor atribuído a título de dano extrapatrimonial para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CONSTRUTORA CANAL LTDA.
reduzindo a condenação pelos danos materiais para o valor de R$ 4.815,02 (quatro mil oitocentos e quinze reais e dois centavos) e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES
, majorando os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem pagos a cada autor, nos termos acima consignados.

Mantenho a sucumbência, juros de mora e atualização monetária tal como fixadas pelo d. Juízo de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001825
-
50
.201
5
.8.08.00
35

APTE/APDO
:
CANAL CONSTRUTORA LTDA
.

APDO/APTE
:
PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES
.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
DANOS CAUSADOS EM IMÓVEL – CONSTRUÇÃO IMÓVEL VIZINHO – EXTENSÃO DANO MATERIAL – DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS – DANO MORAL –
MAJORAÇÃO

– RECURSO DA
REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A indenização por dano material deve corresponder ao
quantum
de perda patrimonial efetivamente comprovado pela vítima. Noutras palavras se o valor estiver abaixo do parâmetro mencionado, não há reparação completa do prejuízo suportado, se estiver acima, há enriquecimento sem causa.

2.
Dentre as notas/comprovantes colacionados junto à exordial, constatou-se na perícia que muitas não guardavam relação com os danos sofridos pelos autores e outras não tinha identificação, de forma que também não foram classificadas como itens que guardam relação com a questão discutida nos autos. Assim, após considerar somente as notas fiscais que guardam relação com a matéria com total clareza somado à mão de obra pelo serviço realizado, a perícia concluiu que o valor total comprovadamente despendido pelos autores foi de R$ 4.815,02 (quatro mil oitocentos e quinze reais e dois centavos).

3
.
Para a fixação de indenização por dano moral é necessário que o julgador proceda a uma avaliação sobre a proporção da lesão, não devendo a reparação ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva, com o que perderia a função reparadora, ficando a correspondente fixação a cargo do seu prudente arbítrio.

4
.
É fato incontroverso a queda de objetos ocasionada por construção de prédio no terreno vizinho realizada pela empresa requerida, ocasionando aos autores deterioração em seu imóvel. Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando como típico dano moral indenizável. Assim, ante as contingências factuais da lide bem como o valor fixado
pela jurisprudência
pátria em casos deste jaez, entendo
pertinente a majoração do valor atribuído a título de dano extrapatrimonial para o montante de R$
3.000,00 (três mil reais)
para cada autor
, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação..

5
.
Recurso do requerido provido. Recurso dos autores parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos apelos para, no mérito, dar provimento ao recurso interposto por CANAL CONSTRUTORA LTDA. e dar parcial provimento ao recurso interposto por PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES, nos termos do voto do E. Relator.